Tribunal: TJDFT
Processo: 0035056-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0035056-03.2015.8.07.0001 APELANTE: AGBR COMERCIO, SERVICOS GRAFICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA APELADO: FERNANDO ANTONIO SANTOS OLIVIERI, JOSE CLAUDIO DE LIMA LOPES DESPACHO Os apelantes AGBR COMÉRCIO, SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e FREDERICO JOSÉ NUNES DA SILVA MEDEIROS interpuseram a presente apelação sem o respectivo preparo, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 17830879), sob os argumentos de que: a) não possuem os recorrentes condições para honrarem as despesas processuais e, b) por estarem ambos em local incerto e não sabido, o benefício requerido serviria para lhes evitar prejuízo processual. Verifico que tais circunstâncias não estão provadas nos autos, quer seja a hipossuficiência alegada, quer seja a suposta ausência. As partes litigam em razão de divergências oriundas de dissolução de sociedade empresarial, especialmente no que tange à partilha de bens sociais, sobretudo veículos, e de nada se infere que enfrentem os apelantes dificuldade econômica. Especificamente quanto à localização dos requeridos apelantes, observo que nos autos sequer há pesquisas de endereços e/ou realização de diligências para que sejam considerados como não encontrados. De outra sorte, em princípio, pondero que, se provada, a situação dos recorrentes em local incerto e não sabido, também não enseja a automática concessão de gratuidade de justiça, porquanto esta última está indissociavelmente ligada à prova da hipossuficiência econômica da parte. Portanto, diante de dúvida quanto à aventada insuficiência de recursos, é possível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica dos apelantes, sem a qual, resta inviabilizada a concessão, de plano, do pedido de gratuidade formulado em sede recursal. Portanto, nos termos do artigo 99, § § 2o e 7o, c/c o artigo 1.007, caput, ambos do CPC, INTIMEM-SE os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem aos autos documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado ou recolherem, no mesmo prazo acima fixado, o preparo recursal, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa Relator